Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-15.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisão

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisão contratual e repetição de indébito – Pretensão à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para contratos de empréstimo consignado – Descabimento – Mútuo (crédito pessoal com recursos livres) não consignado – Natureza do contrato expressa em suas cláusulas –– Ausência de comprovação da discrepância com a média de mercado de contratos da mesma natureza e no mesmo período da contratação – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxas pactuadas conforme a média de mercado referida pelo douto sentenciante – REsp no 1061530/SC, processado sob o rito dos repetitivos – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado incabível – Pretensão afastada – Validade da contratação nos moldes em que realizada – Ação improcedente – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Sentença mantida, com arbitramento dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.